Tribunal: TCU
Processo: 031.873/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contra o Acórdão 1788/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eneida Genta de Oliveira Melo (XXX.859.911-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 1788/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Eneida Genta de Oliveira Melo; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.